Tribunal: TJSP
Processo: 2232941-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2232941-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante IVAN
ANDREGHETTO, é agravada APARECIDA GUEDES MANTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232941-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 19a Vara Cível
Agte. : Ivan Andreghetto
Agda. : Aparecida Guedes Manta
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 26/02/2020
VOTO No 46.094
EMENTA:
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDATO.
PERDAS
E
DANOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Nos termos do artigo 1.021,
do CPC, o agravo interno é oponível somente contra decisão
monocrática do relator, não contra Acórdão proferido pelo órgão
colegiado. Recurso não conhecido, por inadequado.
Trata-se de agravo interno contra a v. acórdão de fls.
59/62 que, por votação, negou provimento ao recurso.
Pleiteia a agravante a reforma do julgado alegando que
a agravada Aparecida Guedes Manta ajuizou a execução de sentença em
03/04/2019 quando falecida desde 07/11/2018. Argumenta que não há se falar
que a ação estava em andamento, mas se trata de uma nova ação, devendo a
ação ser extinta.
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento, nos
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, por inadmissível, pois o
agravo interno é oponível somente contra decisão monocrática do relator, não
contra Acórdão proferido pelo órgão colegiado.
Trata-se de inconformismo do agravante acerca do
desprovimento do recurso que manteve decisão de primeiro grau que afastou o
pedido de extinção do feito e determinou a sucessão processual, por v. acórdão
proferido por Turma Julgadora desta 26a Câmara de Direito Privado.
Assim, se a análise do mérito acerca do descabimento
do pleito de extinção da ação se deu por meio de acórdão, incabível a
interposição de agravo interno, vez que a decisão não foi proferida, por óbvio, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2232941-24.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
forma monocrática.
O Código de Processo Civil dispõe nos seguintes
termos a que se destina o agravo interno:
“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo
interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto
ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”
(g.n.)
Portanto, se o agravante interpôs recurso pela via
incorreta, incabível seu conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica